Tribunal: TJMT
Processo: 1013565-25.2019.8.11.0015
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013565-25.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[FLAVIA LUCIA BITTAR GONCALVES - CPF: 625.686.636-34 (APELADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP – PLEITO DE PROGRESSÃO VERTICAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA — OFENSA AO ARTIGO 169, §1º, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 — RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Reconhecido, no caso concreto, o direito à progressão funcional a partir da vigência da lei que a instituiu, com efeitos financeiros devidos a partir do quinquênio anterior à propositura da ação.

2. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. (ADI 3599 / DF - Distrito Federal Relator Min. Gilmar Mendes; Julgamento: 21/05/200; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; DJE 14/09/2007)”

3. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Sinop/MT
contra sentença proferida pelo da 6ª Vara daquela Comarca, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº 1013565-25.2019.811.0015, movida por
Flávia Lucia Bittar Gonçalves
que julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial, para:
a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de OUTUBRO DE 2014 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA do ADICIONAL sob o 13º salário e férias; c) FIXAR “os seguintes encargos: (c.1) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (c.2) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c.3) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”, respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; d) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Não houve a condenação do Município ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

O Apelante alega a inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 568/99 e 663/01 consistente na ausência de dotação orçamentária, referente ao pagamento de despesas com os servidores, conforme o disposto no artigo 169 § 1º da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 101/2000.

Ressalta que sendo as leis inconstitucionais não há que se falar em aplicabilidade e consequentemente no direito à progressão funcional.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do apelo (id. 789611467).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito (id. 79414998).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 116901467).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de Sentença com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sinop/MT contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara daquela Comarca, nos autos da Ação de Cobrança movida por Flávia Lucia Bittar Gonçalves que julgou procedente os pedidos vertidos na inicial.

O adicional deve ser calculado cumulativamente à razão de 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício, muito embora estejam extintos os créditos anteriores aos 5 (cinco) anos da distribuição da ação, o percentual deve ser contabilizado a partir de 1º de janeiro de 2002 - quando começaram os efeitos financeiros expressamente previstos no artigo 10 da Lei do Município nº 663, de 20 de dezembro de 2001 (que criou o adicional), que dispõe:

“Art. 10 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a partir de 01/01/2002, revogando-se as disposições em contrário.”

No caso em apreço, a autora, ingressou com a ação de base em 29/10/2019, pleiteando adicional por antiguidade e merecimento, assim, entendida progressão funcional, na modalidade vertical, consoante o previsto no art. 17, da Lei 568/99 com as alterações da Lei 663/2011, com efeitos financeiros a partir de 01/01/2002, que assim dispõe:

“Art. 17- Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

§ 1º - O pessoal do magistério (professores) além da progressão vertical, progredirá também, em linha horizontal, mediante comprovação documentada de sua capacitação devidamente reconhecida pelo MEC. (...)

§ 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3º - As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício. (...)

§ 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I - Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): (...)

Art. 20 - Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:

I - Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

II - Obter, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos percentuais no Boletim de Merecimento (...).

“Art. 26 – Até o primeiro dia útil do mês de junho de cada ano, a Unidade de Recursos Humanos organizará a relação dos servidores com data base de 30 (trinta) de junho, com direito a concorrerem à progressão e a enviará á Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, acompanhada das respectivas anotações funcionais.”

Desta feita, muito embora estejam prescritos os créditos anteriores aos 05 (cinco) anos da propositura da ação, o cômputo do percentual relativo ao adicional por antiguidade e merecimento terá início um ano após a data do efetivo exercício na classe.

Quanto a inconstitucionalidade das Leis municipais arguidas insta consignar que Lei Complementar nº 568/99, em seu artigo 17, §6º, inciso I, criou a gratificação por antiguidade e merecimento aos servidores púbicos do Município de Sinop, no percentual de 2% a cada 05 (cinco) anos, aumentando as despesas de pessoal sem que houvesse dotação orçamentária correspondente, desrespeitando o artigo 169, §1º, incisos I e II da CF/88.

Já a Lei Municipal nº 663/2001, de 01.01.2002, em seu artigo 7º, alterou o citado dispositivo da Lei nº 568/99, mantendo a gratificação por antiguidade e merecimento em 2%, mas fazendo-a incidir a cada ano de efetivo trabalho, o que implicaria em aumento de despesa, principalmente porque esta última Lei entrou em vigor após a edição da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal-, que limita a criação ou o aumento da despesa de pessoal nos termos de seu artigo 16.

A sentença apelada enfrentou este argumento.

A sentença é auto-explicativa e encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema.

Sublinho que está pacificado o entendimento segundo o qual a eventual ausência de previsão orçamentária inviabiliza o pagamento da vantagem apenas no exercício financeiro em que a lei, prevendo a vantagem,
in casu
, a gratificação por antiguidade e merecimento, foi editada.

Nos próximos anos, portanto, o pagamento passa a ser exigível, até a promulgação da Lei n.1.737/2012, que revogou parcialmente a Lei Municipal n. 568/99.

Nesse sentido, além dos já citados, há o precedente do STF:

“MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI CATARINENSE Nº 9.901, DE 31.07.95: CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DE FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E DE AUDITORES INTERNOS. ALEGAÇÃO DE QUE A EDIÇÃO DA LEI NÃO FOI PRECEDIDA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NEM DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (ART. 169, PAR. ÚNICO, I E II, DA CONSTITUIÇÃO. (...) 2. Interpretação dos incisos I e II do par. único do art. 169, da Constituição, atenuando o seu rigor literal: é a execução da lei que cria cargos que está condicionada às restrições previstas, e não o seu processo legislativo.
A falta de autorização nas leis orçamentárias torna inexequível o cumprimento da Lei no mesmo exercício em que editada,
mas não no subsequente
.
Precedentes: Medidas Liminares nas ADIS nºs. 484-PR (RTJ 137/1.067) e 1.243-MT (DJU de 27.10.95).

(...)” (ADI 1.428-MC/SC, Rel. Min. Maurício Corrêa) (grifos meus).

Em hipótese semelhante, esta Colenda Câmara decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO– APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – AFASTADA – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – DIREITO À PROGRESSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

A inconstitucionalidade legislativa só há de ser declarada, se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a lei municipal. A omissão da Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32 – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC ATÉ 30/06/09, TR ATÉ 25/03/2015, APÓS IPCA-E – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. [...] A omissão da Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais. Preenchidos os requisitos estampados na Lei Municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. [...] (Apelação / Remessa Necessária 14540/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017.

A norma invocada pelo ente municipal tem por objetivo prevenir a efetivação de despesas não autorizadas, considerando a execução do orçamento já aprovado no ano anterior, nada impedindo, pois, que uma despesa não autorizada para determinado exercício possa sê-la no exercício posterior.

Portanto, não há falar-se em inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 663/2001, por ofensa ao disposto nos incisos do §1º do artigo 169 da Constituição Federal, pois, como anteriormente demonstrado, a falta de autorização da despesa na LDO não contraria o texto da lei em si, mas tão somente a execução desta.

Quanto ao critério de merecimento, tenho que a essência do direito resta preservada, e incorporada ao patrimônio do Recorrente, visto que a situação jurídica já estava constituída pelo preenchimento das precondições legais, pois o art. 32 e seguintes da Lei 569/99, utiliza critérios objetivos para a avaliação, o que desmerece ilações de sua imprescindibilidade.

Destarte, a não submissão à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não tem o condão de impedir a progressão do servidor público, haja vista que, compete ao recurso humano organizar, não podendo o beneficiário ser prejudicado pela omissão da Administração Pública.

A respeito da progressão dos servidores municipais de Sinop, a Primeira e Segunda Câmara tem entendimento uníssona a respeito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE SINOP – PREJUDICIAL DE MÉRITO – INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS Nº 568/99 E Nº 663/01 – AFASTADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – DECRETO 20.910/32 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – CONSERVAÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – RECONHECIDA - PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – REQUISITOS LEGAIS – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – PROGRESSÃO RECONHECIDA – INCORPORAÇÃO SALARIAL RECONHECIDA - JUROS DE MORA – CITAÇÃO E ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA ––RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSPO DA PARTE RÉ DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. A ausência de prévia dotação orçamentária e autorização na LDO, não autoriza a declaração de inconstitucionalidade, tampouco invalida lei que cria vantagem funcional, mas apenas resulta na sua não aplicação no respectivo exercício financeiro. [...]

3. Tem direito o servidor público ao progresso funcional mesmo à falta de dotação no orçamento público. Igualmente, comprovados os demais requisitos legais, em nada obsta a inércia da municipalidade na instalação da comissão de avaliação funcional e na elaboração de listas para promoção, ainda que na ausência de requerimento administrativo. Com a entrada em vigor da Lei Municipal 1.604/2011, a progressão deverá observar as alterações realizadas, pois não há direito adquirido a regime jurídico, preservado o valor global da remuneração pela modificação superveniente. [...].

(Apelação / Remessa Necessária 5166/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017).

Faz a jus ao recebimento das gratificações pleiteadas, devidamente incorporadas a remuneração, contudo deve ser observando o prazo prescricional quinquenal e como termo final a data da promulgação da Lei n.1.737/2012, que revogou “os capítulos V, VI e VII da Lei nº 568, de 25 de outubro de 1999”.

Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA — ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SINOP — PROGRESSÃO VERTICAL — LIMITAÇÃO TEMPORAL — TERMO FINAL — DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL — INADMISSIBILIDADE — VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI — EXISTÊNCIA. Caracterizada está a flagrante violação a literal disposição de lei, qual seja, ao artigo 2º do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, com a redação dada pela Lei nº 12.376, de 30 de dezembro de 2010, visto que o acórdão rescindendo limitou a vigência ao artigo 17 da Lei do Município de Sinop nº 568, de 25 de outubro de 1999, à data da propositura da inicial, e não à da sua revogação, a autorizar a procedência do pedido na rescisória, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil derrogado, em vigor ao tempo da propositura da pretensão.Ação rescisória julgada procedente.(AR 140810/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017).

Além disso, é certo que as novas balizas legais não têm o condão de prejudicar os direitos perfectibilizados sob a égide das leis anteriores (nº 568/99 e 663/01), mas terá seus efeitos deflagrados a contar da vigência da novel lei, porque de acordo com o STF não há direito adquirido a regime jurídico.

Eis, abaixo, a posição da Corte Suprema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E A FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE N. 563.965.

1. O regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde que a eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração e, em consequência, não provoque decesso de caráter pecuniário, não viola o direito adquirido (Precedentes: RE n. 597.838-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 24.2.11; RE n. 601.985-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 1.10.10; RE n. 375.936-AgR, Relator o Ministro Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 25.8.06; RE n. 550.650-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 27.6.08; RE n. 603.453-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 01.02.11, entre outros).

2. Reconhecida a repercussão geral do tema no julgamento do RE n.563.965-RG/RN, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, confirmando a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há direito adquirido à forma de cálculo de remuneração, enfatizando, ainda, a legitimidade de lei superveniente que, sem causar decesso remuneratório, desvincule o cálculo da vantagem incorporada dos vencimentos do cargo em comissão ou função de confiança outrora ocupado pelo servidor, passando a quantia a ela correspondente a ser reajustada segundo os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo.

3. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(RE 653.736-AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 03/05/2013).

Acerca da matéria em análise, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou:

APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO -INTIMAÇÃO - ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - NÃO CONHECIDO - APELO DE NATALINA ROSA AIOLFI LATREILLE E REMESSA NECESSÁRIA - PLEITO DE PROGRESSÃO VERTICAL - INTELIGÊNIA DO ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99 - LIMITAÇÃO TEMPORAL- TERMO FINAL — DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL - INADMISSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI - INCONSTITUCIONALIDADE - DESPESA DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, §1º, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ - APELO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO - APELO DA AUTORA DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1."O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido."(Apelação / Remessa Necessária 88690/2017, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 24/01/2018) 2.Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Reconhecido, no caso concreto, o direito à progressão funcional a partir da vigência da lei que a instituiu, com efeitos financeiros devidos a partir do quinquênio anterior à propositura da ação.3.[...]“A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. (ADI 3599 / DF - Distrito Federal Relator Min. Gilmar Mendes; Julgamento: 21/05/200; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; DJE 14/09/2007)”4.[...]"Caracterizada está a flagrante violação a literal disposição de lei, qual seja, ao artigo 2º do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 com a redação dada pela Lei nº 12.376, de 30 de dezembro de 2010, visto que o acórdão rescindendo limitou a vigência ao artigo 17 da Lei do Município de Sinop nº 568, de 25 de outubro de 1999, à data da propositura da inicial, e não à da sua revogação, a autorizar a procedência do pedido na rescisória, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil derrogado, em vigor ao tempo da propositura da pretensão. Ação rescisória julgada procedente".(AR 94111/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 19/02/2018).5.“[...]3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...]”(STJ - REsp nº 1495146/MG - Min. Mauro Campell Marques).6.Recurso do Município de Sinop não conhecido e Apelo da parte autora desprovido e Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0002870-39.2013.8.11.0015, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019).

Quanto aos índices de correção e juros, vislumbro que a sentença ora em reexame seguiu o disposto no Tema 810 do STF, razão pela qual também nesse ponto não merece qualquer reparo

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso do Município de Sinop e em remessa necessário, ratifico a sentença de 1º grau.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, nos moldes do art. 85, § 11 do CPC, uma vez que não foram fixados no 1º grau (devendo-o ser no momento da liquidação).

Saliento que o Superior Tribunal de Justiça já delimitou os requisitos para majoração dos honorários sucumbenciais (“é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, se estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso
” (REsp 1.539.725-DF).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022